Tribunal: TJPA
Processo: 0041507-34.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041507-34.2015.8.14.0006

APELANTE: JOSE DE SOUSA COELHO FILHO

APELADO: NOEMIA OLIVEIRA DOS REIS, INVASORES DESCONHECIDOS, MOISES DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA, DURVALINA FERREIRA DOS REIS, JULIO SERAPHIM DA CUNHA, SARAH FERREIRA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. REQUISITOS DOS ARTS. 560 E 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. CONTROVÉRSIA DOMINIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta pela parte autora.

2.

O autor sustentou ter adquirido a posse por cadeia dominial e procuração com substabelecimento irrevogável, alegando esbulho praticado pelos réus.

3.

A sentença concluiu pela ausência de prova da posse anterior e afastou a tutela possessória, reconhecendo que a controvérsia possui natureza dominial.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou os requisitos da ação de reintegração de posse previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho.

III. Razões de decidir

5.

A ação de reintegração de posse exige demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

6.

A tutela possessória funda-se no exercício fático da posse, não sendo suficiente a prova de propriedade, cadeia dominial ou expectativa de direito, conforme arts. 1.196 e 1.206 do Código Civil.

7.

Os documentos apresentados pela parte autora evidenciam apenas titularidade dominial originária e procuração, sem comprovação do exercício material da posse.

8.

A prova oral indica que, quando da ocupação em 2015, o imóvel encontrava-se desocupado, sem construções e sem responsável, afastando a existência de posse anterior do autor.

9.

Ausente demonstração da posse antecedente, não se caracteriza esbulho, requisito essencial à procedência da ação possessória.

10.

A controvérsia assume natureza dominial, devendo eventual pretensão ser deduzida pela via reivindicatória própria.

11.

A jurisprudência dos tribunais estaduais confirma que a ausência de prova da posse anterior conduz à improcedência da ação de reintegração de posse.

IV. Dispositivo e tese

12.

Apelação conhecida e desprovida, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.
2. A mera demonstração de cadeia dominial, procuração ou alegação de titularidade não substitui a comprovação do exercício fático da posse.
3. Ausente prova da posse anterior, impõe-se a improcedência da ação possessória, devendo eventual pretensão ser veiculada pela via dominial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560, 561 e 85, §11; CC, arts. 1.196 e 1.206.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação nº 0010691-69.2018.8.19.0024, Rel. Des. Mafalda Lucchese, j. 13.08.2024; TJ-MG, AC 1.0000.22.159905-3/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 23.08.2022; TJ-CE, Apelação Cível nº 0050396-15.2020.8.06.0041, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0041507-34.2015.8.14.0006

APELANTE: JOSE DE SOUSA COELHO FILHO

APELADA: MOISES DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA, NOEMIA OLIVEIRA DOS REIS, DURVALINA FERREIRA DOS REIS, JULIO SERAPHIM DA CUNHA e SARAH FERREIRA DOS REIS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE DE SOUSA COELHO FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse e revogou a liminar anteriormente concedida.

Narram os autos que
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA e ODINEA MARIA SILVA DE OLIVEIRA representado por JOSE DE SOUSA COELHO FILHO
ingressaram com a Ação de Reintegração de Posse em face dos invasores de seu terreno.

Alegam que são legítimos possuidores e proprietários de um terreno situado na área C, D e E, na Estrada de Rodagem Sant’ana com frente para estrada do Aurá, no Município de Ananindeua.

Afirmam que os Requeridos invadiram o imóvel em 28 de agosto de 2015, o que motivou o registro do Boletim de Ocorrência (fls. 35) e a propositura da ação possessória na mesma data.

Requereram a concessão de medida liminar, por estar preenchidos os requisitos do art. 926 e 927, do CPC/73, bem como possuírem direito a proteção possessória, nos ternos do art. 1196 e 1210, do CC.

Em 09/09/2015, os Requerentes emendaram a petição inicial para substituir o pólo ativo, para constar unicamente JOSÉ DE SOUSA COELHO, o que foi deferido às fls. 64.

O Juízo Substituto da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua entendendo haver necessidade de justificação prévia para formar o seu convencimento designou audiência, nos termos do artigo 562 do NCPC.

José de Sousa Coelho Filho opôs embargos de declaração (fls. 79/82), aduziu a existência de pontos omissos e obscuros no julgado.

O Juízo de piso concedeu a medida liminar nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, dou conhecimento e provimento ao embargo de declaração com fulcro no artigo 562, caput do NCPC, si et in quantum:

1. Tendo em vista a declaração da autora de que se trata de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Em decorrência do esbulho noticiado, sem ouvir a parte ré, DEFIRO a Tutela Provisória de Reintegração de Posse.

(...) – Fls. 14/15

Em 12/09/2016 DALVAN MONTEIRO BEZERRA, MOISÉS DOS SANTOS RIBEIRO, WELLITON COSTA SILVA, ELEDILELSON BATISTA BARBOSA, JOSE AUGUSTO CASTRO se habilitaram nos autos juntaram procuração outorgada aos seus patronos (Num. 2310064 - Pág. 1/2).

Em seguida os réus
DURVALINA FERREIRA DOS REIS e JÚLIO SERAPHIN DA CUNHA
apresentaram as suas contestações em 20/09/2016 (Num. 2310165 - Pág. 1/31).

Inconformados com a decisão liminar, Dalvan Monteiro Bezerra e outros comunicaram a interposição do Agravo de Instrumento Nº 0011461-46.2016.8.14.0000 o qual foi distribuído a minha relatoria e parcialmente provido pelo Acórdão Nº: 185191 nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE CONCEDEU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SEM QUE HOUVESSE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA. DECISÃO EXTRA PETITA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A CADEIA DOMINIAL COM A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO E DA POSSE. PRELIMINAR AFASTADA. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Na hipótese dos autos, a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita em favor do Autor/Agravado é extra petita porque decidiu sobre matéria não ventilada nos embargos de declaração, desbordando dos limites do pedido. Violação do art. 492, do NCPC. Nulidade reconhecida.

II - Sobre o tema da ilegitimidade ativa tenho que não merece prosperar, porque a procuração pública e o substabelecimento demonstram a cadeia dominial em favor de do Autor/Agravado, bem como houve a substituição processual (fls. 64).

III - A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, sendo que a presença desses elementos viabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração, por preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do NCPC

IV – Restando comprovada a posse anterior; o esbulho e a data do esbulho, merece provimento o recurso, para se assegurar o direito do possuidor a ser reintegrado em caso de esbulho, nos termos do art. 560, do NCPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, mantendo a liminar de reintegração e de posse e desconstituindo o capítulo da decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita em favor do Agravado, nos termos da fundamentação.

Em 11/10/2016, a ré
Noêmia Oliveira dos Reis ofereceu contestação às fls. 283/287, com documentos de fls. 288/303 (Num. 2310170 - Pág. 1/)
.

MOISÉS DOS SANTOS RIBEIRO habilitou a Defensoria Pública como seu patrono em 28/11/2016 (Num. 2310173 - Pág. 1/3), requerendo o chamamento do feito à ordem para intimar o autos a se manifestar sobre as contestações, seja exarado despacho saneador e marcada a instrução do feito.

Em audiência do Id. Num. 2310174 - Pág. 14, o Juízo a quo deliberou nos seguintes termos:

(...)

Iniciada a audiência e apregoadas as partes, respondeu a advogada Layse Mariana Estumano de Moraes 16429 OAB/PA pelo autor Jose de Sousa Coelho Filho. Presente o Doutor Marivaldo Nunes do Nascimento 16192 OAB/PA e o estagiário Gabriel Nascimento Brito representando Durvalinda Ferreira dos Reis (fl.121) e Julio Seraphin da Cunha (fl.178) quanto a petição das fls.121 até 151 o advogado reconhece como sua, ratifica e assina neste ato. Presentes também Noemia Oliveira dos Reis (apresentou contestação na fl.283), Alcileide Cristina Moraes da Cunha, Marcelo Alessandro Moraes da Cunha, Maria Silvana Nunes da Cunha, Sara Belem Matos Silva, Marcileia Fontel da Silva e Norma Sueli Reis de Souza (esta última não apresentou documento).

As partes e este juízo determinam para este processo os seguintes prazos: até o dia 11 de agosto de 2017 será franqueado prazo para replica; no dia 23 de agosto de 2017 estará disponível na secretaria o despacho/decisão de saneamento; ate o dia 30 de agosto de 2017 prazo comum para as partes manifestarem-se quanto ao saneamento. O silencio das partes será entendido como concordância com o julgamento no estado em que o processo estiver. Querendo as partes a produção de alguma outra prova deverão justificar e, requerendo prova testemunhal ate o próprio dia 30 de agosto de 2017 deverão apresentar o rol das testemunhas. Não sendo requerida nenhuma prova além do que constar nos autos, o processo será julgado no estado em que estiver.

Caso haja necessidade de audiência ou realização de prova a deliberação estará disponível às partes, em prazo comum no dia 05 de outubro de 2017. Não havendo necessidade de outras provas no dia 05 de outubro de 2017 será publicada na secretaria desta 3 vara Cível e Empresarial a sentença. A partir de então passara a fluir prazo para eventuais recursos. DETERMINO que a secretaria desta vara cadastre os advogados das fls. 118, 283 e 314, bem como a Defensoria Publica. DEPOIS DE CADASTRADOS, PUBLIQUE ESTA DECISÃO.

PRESENTES INTIMADOS.

(...)

DURVALINA FERREIRA DOS REIS e JÚLIO SERAPHIN DA CUNHA
peticionaram no Id. Num. 2310174 - Pág. 20/28 comunicando que os Autores estavam loteando o terreno e vendendo para terceiros pleiteando previdência do juízo.

A autor juntou réplica às contestações apresentadas e requereu a devolução do prazo da contestação dos réus assistidos pela Defensoria Pública (Num. 2310175 - Pág. 1/5 - 11/08/2017).

No ID. Num. 2310177 - Pág. 1/2, o Juízo a quo rejeitou as preliminares arguidas, indeferiu o pedido de condenação por litigância de má-fé, concedeu a gratuidade à Noêmia Oliveira Reis, fixou os pontos controvertidos e deferiu as provas requeridas pelas partes (23/08/2017).

O autor peticionando indicando o rol de testemunhas (Num. 2310178 - Pág. 1/2).

DURVALINA FERREIRA DOS REIS e JÚLIO SERAPHIN DA CUNHA peticionaram no Id. Num. 2310178 - Pág. 4/17 se manifestando sobre os pontos controvertidos.

SARAH BELÉM MATOS SILVA peticionou indicando o rol de testemunhas (ID. Num. 2310179 - Pág. 1/23) e juntando novos documentos.

NOÊMIA OLIVEIRA DOS REIS apresentou manifestação à decisão de saneamento (30/08/17) no ID. Num. 2310180 - Pág. 1/46, Num. 2310181 - Pág. 1/16, arguindo as preliminares de ilegitimidade ativa, carência do direito de ação, bem como fez a defesa de mérito e arguiu que Autor age com má-fé pleiteando a sua condenação, juntou ainda documentos novos.

DURVALINA FERREIRA DOS REIS e JÚLIO SERAPHIN DA CUNHA requereram no Id. Num. 2310183 - Pág. 1/2 a inspeção judicial na área em litígio (17/05/2018).

Designada audiência de instrução no ID. Num. 2310183 - Pág. 4.

No Id. Num. 2310184 - Pág. 1/7 foi juntado o ofício de várias associações realizando a defesa dos réus e pleiteando providências do juízo de piso, juntaram também os documentos novos no ID. Num. 2310184 - Pág. 8/48 e Num. 2310185 - Pág. 1//8.

Na audiência de instrução e julgamento os réus se fizeram presentes, acompanhados de seus patronos, sem, entretanto, ter comparecido a parte autora, apesar de ciente, tendo o Juízo colhido o depoimento rés Noêmia Oliveira dos Reis e Durvalina Ferreira dos Reis, com posterior encerramento da fase instrutória.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos (Num. 2310189):

“(...)

As questões preliminares já foram enfrentadas quando do saneamento do feito.

Assim sendo, firo o mérito da demanda.

Importa, de início, deixar clara a natureza e o objeto da demanda e, decorrente, o seu alcance.

A natureza, pois, é possessória. Como tal será decidida, eis que não se trata, neste momento e neste

feito, de perscrutar acerca da propriedade do imóvel,

m a s , a n t e s , i m p o r t a v e r i f i c a r - s e a p o s s e , especialmente em relação aos contestastes que vieram ao feito.

Sendo, pois, possessória, a análise deve ser pelo

prisma do regramento do artigo 561 do Código de Processo Civil, que exige, para o sucesso na demanda, que o autor demonstre: a posse anterior (sua posse), o esbulho; a data do esbulho; e a perda da posse.

Pois eis que no caso dos autos, entendo que o autor não demonstrou a posse anterior. Na verdade, o amor não demonstrou posse em momento algum. O que trouxe o autor, foi um apanhado de documentos, nenhum exibindo a propriedade na forma como a lei brasileira demonstra a propriedade, ou seja, o registro demonstrado pela certidão da matrícula inscrita no álbum imobiliário. O que trouxe o autor foi cadeia de

sucessões de domínio, que, em uma outra demanda

adequada a tal, poderá vir atribuir (eventualmente) a propriedade a si. Porém, a efetiva posse, jamais demonstrou o autor.

Conseguiu lograr do juízo, por meio dos colegas que me antecederam, uma ordem de reintegração de posse que, em verdade, desalojou famílias que residiam há tempo no local. E, a partir daí, o autor inova no objeto, incorrendo em postura cujo suporte fático descreve como atentado.

Não há, em nenhum momento, nenhum documento do autor, ou mesmo prova oral (poderia te-la produzido e não o fez) que demonstre que exercera a posse efetiva do bem imóvel em disputa. Sequer fez prova de que alguém da cadeia dominial que o tenha precedido efetivamente exercera a posse do imóvel.

A s s i m , s e q u e r h á n e c e s s i d a d e d e m a i o r investigação na prova dos réus que vieram ao feito, porquanto, no sopesar dos ônus processuais, a prova incumbe ao autor por disposição da Lei. Veja-se que tanto na parte geral da disposição do ônus da prova (artigo 373 do Código de Processo Civil), quando na arte especial acerca da ação possessória (artigo 561 do Código de Processo Civil), é sobre o autor que recai a necessidade de provar as suas alegação.

Os documentos e registros fotográficos trazidos pelo autor aos autos demonstram, como já referi, quando muito, um arremedo de expectativa da propriedade, por meio dos documentos das folhas 76 até 80, porém, avesso à forma legal que é o registro no álbum imobiliário.

Se é verdade que para a proteção possessória não é necessária a prova da propriedade, não é menos verdade que é necessária a prova da efetiva posse, do exercício efetivo desta. E, data venia, nenhum dos

documentos trazidos pelo autor, seja nas folhas que acima citei, seja nas folhas 8 até 48.
Veja-se que o máximo que o autor exibe são fotos de terra nua, sem qualquer indícios de que havia efetiva posse sendo exercida, sem plantio, sem construção, sem qualquer beneficiamento.

Assim sendo, não há nos autos qualquer elemento que permita a verificação da posse anterior do autor.

Repito: não se está, nesta decisão, afirmando que a propriedade não lhe pertença (tanto quanto não afirmo que pertença). O que verifico é que não cumpriu o requisito legal, não se desincumbiu do ônus de demonstrar posse anterior que tenha sido perdida por esbulho.

A s s i m s e n d o , e n t e n d o q u e n ã o s e t e n d o desincumbido do ônus da prova, não pode o Poder

Judiciário outorgar-lhe a proteção.

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA e ODINEA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, substituídos, depois, por JOSÉ DE SOUZA COELHO FILHO, em face inicialmente de “réus desconhecidos”, e tendo atualmente no polo passivo JULIO SERAPHIN DA CUNHA, DURVALINA FERREIRA DOS REIS, DALVAN MONTEIRO BEZERRA, NOÊMIA OLIVEIRA DOS REIS e MOISÉS DOS SANTOS PEREIRA.

Uma vez improcedente a demanda, REVOGO a liminar concedida.

Diante do resultado da demanda, CONDENO o autor no pagamento das custas processuais e horários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento do valor da causa atualizado, para cada conjunto de advogados que se fez presente aos autos

patrocinando cada um dos réus.

Em havendo recurso de apelação, INTIMEM-SE os apelados para contra-razões e, com estas, REMETAM-SE ao egrégio Tribunal de Justiça para exame em 2º grau de jurisdição.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se as partes por seus advogados, observando, em relação ao autor, a última procuração

juntada (folha 545).

Ananindeua, 14 de maio de 2019.

Luís Augusto da Encarnação MENNA BARRETO Pereira

Juiz de Direito titular da 3a Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Em suas razões recursais (Num. 2310191), o Autor defende que a sentença deve ser anulada por cerceamento do direito de defesa, porque o Juízo a quo não oportunizou prazo para que a parte autora se manifestar sobre as contestações e os documentos juntados pelos Réus.

Defende também que a partir das fls. 480/481, as publicações são nulas, devido o pedido expresso de publicação em nome de Fernando Antônio da Silva Nunes Filho.

Diz que a instrução foi realizada sem o saneamento dos autos, em violação da lei

Alega também que havendo requerimento de depoimento pessoal do autor, deveria o magistrado ter lhe intimado para comparecer ao ato.

No mérito sustenta que a sentença incorreu em erro, porque este Tribunal já se pronunciou ter o Autor comprovado os requisitos para a reintegração de posse da área em litígio, em decorrência da transmissão da posse, nos termos do art. 1.203, do CC.

Requer ao final, a declaração de nulidade processual e no mérito a procedência da ação possessória.

NOEMIA OLIVEIRA DOS REIS ofereceu contrarrazões no Id. Num. 2310192 - Pág. 1/8, alegando que não demonstrado nos autos a posse anterior o Apelante é parte ilegítima e não possui interesse recursal.

Alega também que a sentença deve ser mantida por não ter havido a comprovação dos requisitos da ação possessória.

MOISÉS DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA contrarrazoou o recuso no Id. Num. 2310193 - Pág. 1/5, sustentando que o recurso não merece ser provido, devido a audiência realizada em 20/07/2017 foi fixado prazo para réplica e por isso não havia a necessidade de intimação via publicação.

Rebate a alegações de nulidade da publicação, porque a intimação dos atos processuais não está inserido no rol de poderes especiais.

Finalmente, alega que a sentença deve ser mantida por não ter o Autor comprovado o exercício da posse sobre o ato em litígio.

JULIO SERAPHIM DA CUNHA ofereceu contrarrazões no Id. Num. 2310194 - Pág. 1/4, insiste na ausência de provas quando ao exercício da posse e pede o desprovimento do apelo.

NOEMIA OLIVEIRA DOS REIS ofereceu novas contrarrazões no Id. Num. 4228809.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. QUESTÕES PREJUDICIAIS E DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS NOS AUTOS SEM A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONTRAPOR AS MANIFESTAÇÕES E OS DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, 436 E 437, §1º, DO NCPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A decisão transitou em julgado (4982344 - Certidão de Trânsito em Julgado).

A Defensoria Pública, em nome de
CARLOS ALBERTO DOS REIS
, comunica o
óbito da ré NOEMIA OLIVEIRA DOS REIS
ocorrido em 17/02/2021, informando seus herdeiros. Alega ainda que o autor estaria
vendendo lotes na área litigiosa
, requerendo a
suspensão do loteamento
, com multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. Por fim, pede
habilitação da Defensoria Pública e da parte
, com concessão dos benefícios da justiça gratuita e prerrogativas legais (28802626 - Petição).

O juízo, após o acórdão da apelação, determinou a
intimação da parte autora
para, em 15 dias, manifestar-se sobre documentos juntados e também
prestar esclarecimentos sobre suposto loteamento e venda do imóvel
objeto da ação. Reconheceu o
falecimento da ré Noêmia Oliveira dos Reis
e
deferiu a habilitação do viúvo Carlos Alberto dos Reis
no polo passivo, determinando a atualização no sistema. (28802634 - Decisão)

No Id. 28802637 (03/11/2021),
JOSE DE SOUSA COELHO FILHO
justifica atraso por COVID-19 (advogados infectados), impugna docs da ré (apócrifos, B.O.s informativos, fotos sem identificação). Concorda com perícia (base cartório), requer provas (testemunhal, depoimento), saneamento e nulidades (intimação irregular, renúncia procuradora sem poderes, cerceamento). Pede nova audiência de instrução (14/03/2019 cancelada sem saneamento).

JÚLIO SERAPHIN DA CUNHA e DURVALINA FERREIRA DOS REIS denunciam ato atentatório à dignidade da justiça nos autos da ação de reintegração de posse proposta por JOSÉ DE SOUZA COELHO FILHO.

Alegam que o autor não possui legitimidade nem posse do imóvel e, mesmo assim, estaria loteando e vendendo a área a terceiros durante o processo. Sustentam que tal conduta configura inovação ilegal no estado do bem litigioso (art. 77 do CPC).

Requerem tutela de evidência com inspeção judicial, suspensão das vendas, depósito em juízo dos valores pagos pelos compradores, aplicação de sanções por atentado, restabelecimento do estado anterior e intimação do requerido para apresentar defesa (28802640 - Petição).

JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO apresentou manifestação sobre a denúncia de incidente, alegando que o advogado dos réus não observou que houve emenda da petição inicial com retificação do polo, deferida pelo juízo antes da liminar de reintegração de posse. Sustenta a veracidade e autenticidade dos documentos anexados e requer o prosseguimento do feito. (28802642 - Petição)

WALDOMIRO FERREIRA DA CUNHA, ANTONIO PAULO AMARAL DA CUNHA, RAIMUNDA DIONÉIA AMARAL DA CUNHA, MANOEL DO CARMO DA LUZ CUNHA, DAMIÃO LUZ DA CUNHA, MANOEL FERREIRA DA CUNHA, JORGE LUIZ MELO DA CUNHA, SILVIO MARIANO MELO DA CUNHA, SONIA MARIA DA CUNHA VIEIRA, COSME FERREIRA DA CUNHA, ANA LUCIA DA CUNHA MORAES, MOISÉS DANTAS DA CUNHA, KÁTIA CILENE PIRES DA CUNHA, CASSIA ODILENE PIRES DA CUNHA, CARMEM LÚCIA PIRES DA CUNHA, IVANA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO, RAIMUNDO SERGIO FERREIRA ARAÚJO, IVONE CRISTINA FERREIRA ARAUJO PINTO, SILVANA DO CARMO ARAUJO MARINHO, JOSIANA DE JESUS FERREIRA ARAÚJO, JOSÉ MARIA DA CUNHA, MANOEL FERREIRA DA CUNHA, PAULO EDSON DA CUNHA CHERMONT, EDILSON PAULO DA CUNHA CHERMONT, NOELMA CONCEIÇÃO CHERMONT DA SILVA, SHEILA SOUZA DA CUNHA, PEDRO DIOGO DA SILVA CUNHA, DEIWESON DA SILVA CUNHA, DOUGLAS RAFAEL DA SILVA CUNHA, MARILEIA FERREIRA DA CUNHA, MAURO FERREIRA DA CUNHA, MARIVALDO FERREIRA DA CUNHA, MARINALDO FERREIRA DA CUNHA, MARILEIDE FERREIRA DA CUNHA, MARCIA FERREIRA DA CUNHA, MARIO ROBERTO SILVA DA CUNHA, MARINALDO NAZARENO SILVA DA CUNHA, MARCOS RONALDO SILVA DA CUNHA, MARIO RINALDO DE OLIVEIRA CUNHA, MARCELO RANGEL DE OLIVEIRA CUNHA, RAIMUNDO NONATO DE CASTRO CUNHA, NAZARENO NUNES DA CUNHA, MARIA SILVANA NUNES DA CUNHA, FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA CUNHA, SILVETE DA CUNHA REIS, SELMA NUNES DA SILVA, JAIMISON NUNES DA CUNHA, CARLOS HENRIQUE NUNES DA CUNHA, ENOC CUNHA DE ARAUJO, ANA CUNHA DE ARAUJO, JOSE LEVI CUNHA DE ARAUJO, SINEIA ARAUJO DA SILVA, MARIA NEUSA CUNHA DE BRITO, ROSILENE DO SOCORRO CUNHA DE BRITO, LUCIRENE CUNHA BRITO, NEUZA NIRA CUNHA BRITO, MARIA AUXILIADORA CUNHA BRITO, MARILENE CUNHA BRITO, SIMONE DE NAZARE BRITO LIMA, RENATA JORDANIA CUNHA BRITO, CLARICE FERREIRA DA CUNHA, ELIAS DE JESUS CUNHA, TEREZINHA DE FATIMA DE JESUS CUNHA, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DA CUNHA RUFINO, ANTONIA BERNADETE RUFINO DOS SANTOS, MARIA ELEUTÉRIA CUNHA MARQUES, ELIZONETH CUNHA MARQUES, LINDOMAR CUNHA MARQUES, RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO CUNHA DE MORAES, BENEDITO CONCEIÇÃO DA CUNHA, UBIRATAN CUNHA DA SILVA, BERNADETE DA CUNHA DA SILVA, MARTA CUNHA DA SILVA, MARTA REGINA ROSA DA CUNHA, CLEIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE CARVALHO SILVA, NORMA SUELY REIS DE SOUZA, LILIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS REIS, JEFFERSON NAZARÉ OLIVEIRA DOS REIS, ADRIAN RIBEIRO DOS REIS, ADRIANE RIBEIRO DOS REIS, MARIA SEVERINA MODESTO DA CUNHA, JULIO SERAPHIM DA CUNHA, DEUSARINA FERREIRA DA SILVA, BENEDITO FERREIRA DA CUNHA, GERALDA CUNHA DE SOUSA, DURVALINA FERREIRA DOS REIS, dentre outros descendentes de JOÃO FERREIRA DA CUNHA, requerem habilitação no polo passivo da ação de reintegração de posse. Alegam serem herdeiros do imóvel denominado “Rosário dos Barreiros-Cajual”, com registros históricos em nome do ancestral comum, sustentando direito sucessório sobre a área discutida. Requerem o deferimento da habilitação, o recebimento das provas e o julgamento favorável à família (28802648 - Petição).

JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO requer a habilitação dos novos advogados nos autos, com juntada da procuração e da destituição de poderes anteriores. Solicita ainda que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA nº 19.782, sob pena de nulidade.

JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO informa a existência de grande quantidade de partes e documentos nos autos, bem como pedidos pendentes de análise. Diante disso, requer a designação de audiência de saneamento para organização e regular prosseguimento do processo. (28802748 - Petição)

Designada audiência para o dia 14 de agosto de 2024.

Redesignada a audiência para 20 de novembro de 2024.

Em audiência de instrução realizada em 26/11/2024, compareceram o autor JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO, representado pelos advogados ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA e ALLAN FURTADO MENEZES; CARLOS ALBERTO DOS REIS, sucedido processualmente à ré Noêmia, assistido pela Defensoria Pública; e RAIMUNDO ALESSANDRO DA SILVA CUNHA e KÁTIA REGINA DA SILVA CUNHA, sucessores de JÚLIO SERAPHIM DA CUNHA, com o advogado EDIL NASCIMENTO MONTELO. Foi concedido prazo de 15 dias para regularização de habilitação dos sucessores.

Foi ouvida como informante a testemunha JAIRO AFONSO MORAIS DA CUNHA, que declarou ser descendente de JOÃO FERREIRA DA CUNHA, afirmando que cerca de 180 famílias da mesma família ingressaram na área em 2015, alegando tratar-se de propriedade de seus ascendentes, então em terra nua. Relatou que após a ocupação realizaram georreferenciamento e diligências junto ao ITERPA, concluindo que a área pertenceria à família, mas que posteriormente teriam sido expulsos pelo autor.

Encerrada a instrução, as partes acordaram em apresentar razões finais por escrito: o autor até 30/01/2025, os réus até 20/02/2025 e, após, a Defensoria Pública em 15 dias. Foi designada a data de 04/04/2025 para publicação da sentença, com início dos prazos recursais (28802766 - Termo de Audiência).

JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO apresenta alegações finais sustentando que comprovou a posse do imóvel localizado na Estrada Sant’Ana do Aurá, bem como a invasão ocorrida em 2015 por ocupantes que teriam construído moradias improvisadas.

Afirma que havia cercamento, terraplanagem e projeto de loteamento, além de boletim de ocorrência demonstrando o esbulho.

Argumenta estarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC (posse, esbulho, data e perda da posse) e requer o julgamento procedente da ação, com reintegração definitiva do imóvel (28802769 - Petição).

DURVALINA FERREIRA DOS REIS requer a habilitação do advogado RAÍ LUAN OLIVEIRA DA SILVA nos autos. Informa que não compareceu à audiência de 26/11/2024 por estar sem procurador após renúncia da advogada anterior e que também não foi intimada para apresentar alegações finais. Diante disso, pede a devolução do prazo de 15 dias para manifestação e que todas as futuras intimações sejam feitas em nome do novo patrono.

DURVALINA FERREIRA DOS REIS apresenta alegações finais sustentando, preliminarmente, a devolução do prazo por não ter sido intimada da audiência após renúncia de sua advogada.

No mérito, afirma que o autor não comprovou a posse anterior do imóvel, requisito essencial da ação de reintegração, e que os ocupantes seriam herdeiros da família CUNHA, que exerceria a posse da área. Alega inexistência de esbulho, impugna os documentos do autor e requer a improcedência da ação, com devolução do imóvel aos réus ou, subsidiariamente, indenização por perdas e danos. (28802774 - Petição)

CARLOS ALBERTO DOS REIS informa à Defensoria Pública que, por motivos de saúde, só agora se manifesta nos autos. Sustenta que a área litigiosa integra o espólio de JOÃO FERREIRA DA CUNHA, apresentando documentos, georreferenciamento e informações do ITERPA que indicariam a origem da propriedade em favor da família.

Afirma que a posse era exercida pelos herdeiros, que teriam sido retirados mediante ameaças e demolição de moradia pelo autor. Ao final, solicita que seja requerida em juízo a reintegração de posse definitiva em seu favor (28802776 - Petição).

SARAH FERREIRA DOS REIS, CARLOS ALBERTO DOS REIS e MOISES DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA, representados pela Defensoria Pública, apresentam alegações finais sustentando que o autor não comprovou a posse do imóvel nem o esbulho alegado.

Argumentam que os documentos indicam registro anterior em nome de JOÃO FERREIRA DA CUNHA e que não há prova de terraplanagem ou ocupação pelo autor antes do conflito.

Requerem a improcedência da ação, com revogação da liminar e devolução do imóvel aos réus, ou subsidiariamente indenização por perdas e danos. (28802778 - Petição)

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, questão pendente é quanto ao pedido de habilitação de todos da petição do ID ID 91043073, e posterior petição de renuncia da procuradora. Quanto à habilitação, INDEFIRO, eis que a demanda é possessória, e trava-se a disputa por quem está na atualidade da posse, contra quem fora ameaçado ou esbulhado na atualidade da posse, o que não é o argumento dos peticionários referidos, que o fazem na qualidade de sucessores, a partir de quem entendem ter direito de propriedade sobre o imóvel. Poderiam, eventualmente, habilitar-se como terceiros interessados, porém o requereram na qualidade de parte. INDEFIRO, especialmente, porque em nada prejudica a possibilidade de pleitearem o direito pelo modo próprio adequado, especialmente eventual inventário, ainda que sucessivo se necessário.

Também não que pertine à renúncia comunidade, não é o caso de a advogada que pede, transferir ao Poder Judiciário encargo que é seu, qual seja, o de comunicar aos seus constituintes a sua renúncia!

O artigo 112 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a obrigação de comunicar aos constituintes do mandato, é o próprio mandatário, é o advogado. Enquanto não o faz, continua com a responsabilidade sobre os poderes que aceitou receber.

Vencida esta questão, e não havendo outras prejudiciais ou preliminares a serem enfrentadas, firo o mérito.

No mérito, mantenho o mesmo entendimento que já exarei na sentença que fora anulada e, então, repito-os, não sem antes analisar o que fora produzido desde a sentença que fora anulada.

Quanto aos documentos de propriedade, juntados pela parte autora, não alteram a decisão, porquanto referi que se trata de demanda possessória e a atualidade da posse ao tempo do ingresso da ação.

Isso sem entrar no mérito, sequer do exame acurado da escritura trazida, que serviu de base ao registro depois de já em andamento a demanda, eis que causa, no mínimo, estranheza, o fato de que todas as partes envolvidas no negócio serem de Belém e a escritura ter sido lavrada em Colares. Também o preço está, evidentemente, muito abaixo do valor de mercado e representa pouco mais de um terço do valor venal, atribuído pelo Poder Público.

Enfim, mas como sustentei na sentença anulada e sustento novamente (os fundamentos da sentença não foram anulados, eis que o acórdão anulou a sentença por conta do entendimento de que teria autor direito à intimação para audiência de instrução, embora inequivocamente procurador estivesse ciente), a demanda fora ajuizada para discussão de posse. Não fora uma reivindicatória, com base em propriedade. Fora demanda possessória, pois, com base na posse. E, tal qual entendi antes, mantenho: a parte autora não demonstrou, em nenhum momento, posse anterior. O informante ouvido, além de ter comprometimento no feito, e assim declarado por decisão na audiência e não impugnada pela parte que o arrolou, não trouxe nenhum elemento que demonstre o que já estava provado nos autos.

O argumento novo do autor, em razões finais, teria sido, inclusive, que antes do esbulho ocorrer, já havia trabalho de terraplanagem do imóvel. Todavia, como bem apanha razões finais por parte dos réus, o autor não logrou demonstrar essa prova. Ora, se houve trabalho de terraplanagem, poder-se-ia ter provado com recibo da contratação da empresa que fez, ou que teria alugado máquinas para tal. Se o autor não tomou a providência de guardar recibos, poderia facilmente a segunda via com a empresa que o teria feito, eis que por disposição legal, teria de ter a sua via das notas fiscais de serviço, sob pena de crime tributário!

Ou seja, a prova de tal seria simples, mas o autor não fez.

No mais, como disse, é o caso de, não tendo a prova produzida pela parte autora, a força para levar meu entendimento a desideratum diverso, renovo os fundamentos da sentença anterior que, repito, não foram anulados pelo acórdão:

Importa, de início, deixar clara a natureza e o objeto da demanda e, decorrente, o seu alcance.

A natureza, pois, é possessória. Como tal será decidida, eis que não se trata, neste momento e neste feito, de perscrutar acerca da propriedade do imóvel, mas, antes, importa verificar-se a posse, especialmente em relação aos contestastes que vieram ao feito.

Sendo, pois, possessória, a análise deve ser pelo prisma do regramento do artigo 561 do Código de Processo Civil, que exige, para o sucesso na demanda, que o autor demonstre: a posse anterior (sua posse), o esbulho; a data do esbulho; e a perda da posse.

Pois eis que no caso dos autos, entendo que o autor não demonstrou a posse anterior. Na verdade, o autor não demonstrou posse em momento algum (senão depois de deferida medida que que o autorizou à posse, medida que fora revogada na primeira sentença e repristinada quando do acórdão que anulou a sentença por cerceamento de defesa na instrução do feito. Quanto ao documento de propriedade trazido depois da anulação da primeira sentença, além de eventuais defeitos que tenha (e que não são objeto deste feito, por isso não os analiso), não pode ser tido como “documento novo”, porque são documentos que poderiam e deveriam estar produzidos ao tempo do ingresso da demanda.

Documento novo, no conceito da Lei são os que não poderiam ser produzidos ao tempo do fato, ou que não eram conhecidos.

Ora, o autor quando da alegação de esbulho, já argumentava a propriedade. A escritura e a matrícula apresentadas, não encontram justificativa para não terem sido produzidas, pois, ao tempo do ingresso da ação, sendo certo que, quando do ingresso, não detinham a propriedade na forma da Lei.

A própria escritura que o autor trouxe aos autos, é do ano de 2019, quando o processo ingressou em 2015.

Ou seja, o negócio jurídico de compra e venda, não havia no tempo do ingresso da demanda, emprestando, pois, a natureza possessória pura.

Porém, a efetiva posse, jamais demonstrou o autor.

Conseguiu lograr do juízo, por meio dos colegas que me antecederam, uma ordem de reintegração de posse que, em verdade, desalojou famílias que residiam há tempo no local. E, a partir daí, o autor inova no objeto, incorrendo em postura cujo suporte fático descreve como atentado.

Na verdade, o que aparenta ter acontecido, é o contrário: se atentado houve, fora por parte do autor, em alterar o imóvel e passar a vendê-lo ou oferecê-lo à venda em lotes, segundo argumentos dos réus.

Não há, em nenhum momento, nenhum documento do autor, ou mesmo prova oral (poderia te-la produzido e não o fez) que demonstre que exercera a posse efetiva do bem imóvel em disputa, senão, agora, por depoimento solitário de informante, e que não empresta ao autor a efetiva posse do local. Sequer fez prova de que alguém da cadeia dominial que o tenha precedido efetivamente exercera a posse do imóvel.

Embora a anulação da sentença, o autor não realizou a prova de que, ao tempo do ingresso da ação, tivesse estado de forma efetiva na posse do imóvel, bem como, ao tempo do ingresso da ação, não era, realmente, o proprietário, tanto assim que ele próprio, autor, faz prova de que a propriedade somente teria sido adquirida anos depois, eis que a escritura que junta, está datada de 2019, e a efetiva transcrição no álbum imobiliário, que no direito brasileiro é o que efetivamente transfere a propriedade, somente deu-se em 2 de agosto de 2019 (ID 13188455, página 11).

Os documentos e registros fotográficos trazidos pelo autor aos autos demonstram, como já referi, quando muito, um arremedo de expectativa da propriedade, por meio dos documentos das folhas 76 até 80, porém, avesso à forma legal que é o registro no álbum imobiliário. E isso ao tempo do ingresso da demanda, que é o que importa verificar, porquanto, repito sempre, a demanda é possessória!

Se é verdade que para a proteção possessória não é necessária a prova da propriedade, não é menos verdade que é necessária a prova da efetiva posse, do exercício efetivo desta. E, data venia, nenhum dos documentos trazidos pelo autor, seja nas folhas que acima citei, seja nas folhas 8 até 48. Veja-se que o máximo que o autor exibe são fotos de terra nua, sem qualquer indícios de que havia efetiva posse sendo exercida, sem plantio, sem construção, sem qualquer beneficiamento.

Assim sendo, não há nos autos qualquer elemento que permita a verificação da posse anterior do autor. Repito: não se está, nesta decisão, afirmando que a propriedade não lhe pertencia (tanto quanto não afirmo que pertencia). O que verifico é que não cumpriu o requisito legal, não se desincumbiu do ônus de demonstrar posse anterior que tenha sido perdida por esbulho.

Assim sendo, entendo que não se tendo desincumbido do ônus da prova, não pode o Poder Judiciário outorgar-lhe a proteção.

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA e ODINEA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, substituídos, depois, por JOSÉ DE SOUZA COELHO FILHO, em face inicialmente de “réus desconhecidos”, e tendo atualmente no polo passivo JULIO SERAPHIN DA CUNHA, DURVALINA FERREIRA DOS REIS, DALVAN MONTEIRO BEZERRA, NOÊMIA OLIVEIRA DOS REIS e MOISÉS DOS SANTOS PEREIRA.

Uma vez improcedente a demanda, REVOGO a liminar concedida.

Diante do resultado da demanda, CONDENO o autor no pagamento das custas processuais e horários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento do valor da causa atualizado, para cada conjunto de advogados que se fez presente aos autos patrocinando cada um dos réus.

Em havendo recurso de apelação, INTIMEM-SE os apelados para contra-razões e, com estas, REMETAM-SE ao egrégio Tribunal de Justiça para exame em 2º grau de jurisdição.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se as partes por seus advogados, observando, em relação ao autor, a última procuração juntada (folha 545).

Ananindeua, 9 de maio de 2025.

Luís Augusto da Encarnação MENNA BARRETO Pereira

Juiz de Direito titular da 3a Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO interpôs recurso de apelação sustentando que é legítimo possuidor do bem desde o ano de 2000, quando recebeu procuração pública com poderes irrevogáveis dos antigos proprietários, além de apresentar documentos que demonstrariam a cadeia dominial iniciada em 1995 e averbações posteriores do imóvel.

Afirma que exerceu atos típicos de posse, como desmembramento e venda de parte da área em 2013, planejamento de loteamento e realização de obras de aterramento para construção de condomínio. Alega ainda que, em 28/08/2015, o imóvel teria sido invadido por terceiros, caracterizando esbulho possessório, fato registrado por boletim de ocorrência e fotografias juntadas aos autos, que demonstrariam o início da ocupação irregular.

Defende que a sentença incorreu em equívoco ao considerar que a aquisição do imóvel somente ocorreu em 2019, esclarecendo que a escritura dessa data refere-se apenas à regularização de área desmembrada indevidamente por terceiro, e não à aquisição originária do imóvel. Argumenta que os documentos anteriores comprovariam a posse e o controle sobre o bem muito antes do ajuizamento da ação.

Sustenta que restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, esbulho praticado pelos réus, data do esbulho e perda da posse.

Assim, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecer o esbulho e julgar procedente a ação, determinando sua reintegração na posse do imóvel. (28802782 - Apelação)

CARLOS ALBERTO DOS REIS, por meio da Defensoria Pública, opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença que julgou improcedente a ação, alegando omissão. Sustenta que, embora tenha sido habilitado no polo passivo após o falecimento de NOÊMIA OLIVEIRA DOS REIS, seu nome não foi incluído na parte dispositiva da decisão e houve erro na identificação de sua relação familiar. Requer o saneamento da omissão, com a inclusão de seu nome no dispositivo da sentença e correção das informações.

DURVALINA FERREIRA DOS REIS apresentou CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO, arguindo preliminarmente irregularidade no preparo recursal, sob o argumento de que o valor da causa foi fixado de forma irrisória em relação ao valor do imóvel, requerendo a deserção do recurso.

No mérito, sustenta que o apelante não comprovou a posse do imóvel nem os requisitos da ação de reintegração de posse, defendendo que a área pertence aos herdeiros de JOÃO FERREIRA DA CUNHA e que a sentença que julgou improcedente o pedido foi correta.

Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento da apelação, a manutenção integral da sentença e a condenação do apelante por litigância de má-fé, com pagamento de custas e honorários.

MOISÉS DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA, SARAH FERREIRA DOS REIS e CARLOS ALBERTO DOS REIS apresentaram contrarrazões à apelação, defendendo a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.

Sustentam que o apelante não comprovou posse anterior ao alegado esbulho, destacando que a escritura apresentada é de 2019, posterior ao ajuizamento da ação, e que os documentos juntados são unilaterais e insuficientes. Alegam que os apelados exercem posse pública, contínua e pacífica há vários anos, com moradia e benfeitorias no local.

Requerem, assim, o não provimento da apelação e a manutenção integral da sentença, com condenação do apelante aos ônus sucumbenciais recursais.

O Ministério Público manifestou-se, no sentido de que o caso não envolve litígio coletivo com grande número de ocupantes, mas apenas partes identificadas, tratando-se de interesse patrimonial individual.

Consigna não ser obrigatória a atuação do MP como fiscal da lei, nos termos dos arts. 178 e 554 do CPC. Dessa forma, deixou de se manifestar sobre a admissibilidade e o mérito do recurso, devolvendo os autos ao Tribunal para prosseguimento do julgamento (31822098).

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso é conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à verificação da presença dos requisitos da ação de reintegração de posse, previstos nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito à reintegração em caso de esbulho, incumbindo-lhe, contudo, comprovar os requisitos do art. 561 do mesmo diploma, quais sejam: a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. A tutela possessória, portanto, funda-se no exercício fático da posse, não bastando a demonstração de cadeia dominial ou expectativa de direito.

O art. 1.196 do Código Civil conceitua possuidor como aquele que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade, enquanto o art. 1.206 do mesmo diploma estabelece que a posse se transmite com os mesmos caracteres, o que pressupõe posse efetiva do transmitente. Logo, a mera apresentação de procuração, cadeia dominial ou alegação de titularidade não substitui a prova do exercício material da posse.

No caso concreto, a parte autora apresentou documentos que indicam titularidade dominial originária em favor de RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA e procuração pública com substabelecimento irrevogável em favor de JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO. Todavia, tais documentos não comprovam o exercício da posse, mas apenas eventual expectativa dominial.

A prova oral produzida em juízo revela, ao contrário, a ausência de demonstração da posse anterior do autor.

Na audiência realizada em 14 de março de 2019, consta expressamente que
“não respondeu o autor, nem advogado por este”
, tendo o Juízo consignado que o demandante se encontrava intimado, razão pela qual “
fica dispensado a toda prova o autor pretendia produzir em audiência”,
sendo encerrada a instrução sem produção probatória pela parte autora.

No mesmo ato, a ré NOÊMIA OLIVEIRA DOS REIS declarou que “
por volta de 2015, sabe que de fato houve invasão no imóvel por parte de várias pessoas”
e que, quando da reintegração
, “foram retirados do local não só os invasores como também as famílias que já moravam de forma autorizada no local”
, afirmando ainda que o imóvel pertenceria aos ascendentes da família CUNHA.

No mesmo sentido, DURVALINA FERREIRA DOS REIS afirmou que
“os donos do terreno em litígio eram os ascendentes da depoente”
e que, ao saber da invasão,
“a depoente e familiares foram ocupar o terreno”
, relatando que permaneceram no local por alguns meses, saindo posteriormente em razão de ameaças.

Já na audiência de instrução realizada em 26 de novembro de 2024, a única testemunha ouvida, JAIRO AFONSO MORAIS DA CUNHA, na condição de informante, declarou que
“ingressou no imóvel em 2015”,
afirmando que
“quando tomaram posse em 2015, não havia ninguém no local, o imóvel estava todo em terra nua”
, acrescentando ainda que “quando entraram na posse do imóvel, não havia ninguém responsável, sem construções, havia muito lixo e entulho”.

Tais declarações evidenciam que, à época do ingresso dos ocupantes, o imóvel encontrava-se desocupado e sem demonstração de exercício possessório anterior pela parte autora, o que afasta a caracterização do esbulho nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC. Ainda que se reconheça a existência de conflito possessório, não há prova de que o autor exercia posse anterior, elemento essencial à procedência da ação.

A jurisprudência consolidada confirma esse entendimento, no sentido de que a ausência de comprovação da posse anterior conduz à improcedência da ação possessória:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA POSSESSÓRIA. ARTIGO 561 DO C.P.C. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. (...) É DEVER DO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA COMPROVAR A EFETIVA POSSE ANTERIOR DO BEM EM LITÍGIO, SOB PENA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REINTEGRATÓRIO, NÃO LHE SENDO PERMITIDO FUNDAMENTAR SEU PEDIDO EXCLUSIVAMENTE EM DIREITO DE PROPRIEDADE (...)” (TJ-RJ, Apelação nº 00106916920188190024, Rel. Des. Mafalda Lucchese, j. 13/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS (...) Para procedência da Reintegração de Posse, necessário que o interessado demonstre preencher todos os requisitos constantes do art. 561, do CPC, especialmente posse precedente.” (TJ-MG, AC 10000221599053001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 23/08/2022).

“Nas ações possessórias, o objeto da lide é a posse (...) Para a reintegração de posse, a parte autora deve comprovar a posse anterior (...) A proteção possessória não pode ser concedida quando a parte autora não comprova a posse anterior.” (TJ-CE, Apelação Cível 0050396-15.2020.8.06.0041, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, j. 30/10/2024).

Portanto, embora os autos indiquem disputa dominial e alegações de transmissão da posse, não restou demonstrado o exercício fático da posse pela parte autora antes da ocupação dos réus, não sendo preenchidos os requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC. A controvérsia, assim, assume contornos dominiais, devendo eventual pretensão ser deduzida pela via reivindicatória própria.

Diante disso, correta a sentença ao julgar improcedente a ação possessória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por já terem sido arbitrados no patamar máximo.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026